Tribunal: TJSP
Processo: 2026827-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nulidade, ao argumento de decisão surpresa – Questão não afeta aos embargos – Omissão - Inexistência do alegado vício – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – Matéria prequestionada - REJEITADOS.